Tribunal: TJSP
Processo: 2282537-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282537-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIA
GIMENEZ CALDAS DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282537-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29141 2/3
VOTO No: 29.141
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2282537-74.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: JULIA GIMENEZ CALDAS DE ABREU
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação ordinária. Indeferimento de tutela de urgência.
Inexistência de irregularidade no despacho agravado.
Convicção do Magistrado que não cede passo ao interesse
da parte. Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação ordinária,
indeferiu pedido de tutela de urgência para ser determinada a readaptação, interposto sob
fundamento de que a agravante tem sérios problemas de saúde, não sendo possível
elaborar seu trabalho docente o que compromete além da sua saúde o aprendizado dos
alunos, não sendo possível voltar para uma sala de aula.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, ativo, foi
dispensada a contraminuta.
É o relatório.
A agravante, Professora de Educação Básica II, ajuizou ação contra
a Fazenda do Estado para ser reconhecido direito à readaptação porque não tem condições
de continuar lecionando vez que seu quadro clínico aponta doença adquirida pelo
exercício da profissão.
Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, a D. Juíza de Direito
decidiu: Pretende a autora, nesta demanda, o reconhecimento do direito a continuar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282537-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29141 3/3
readaptada. Não é caso de tutela, porque a autora expressamente requer que se faça,
antes da tutela, a perícia (pág. 55), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da r.
decisão recorrida.
Os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade e
legalidade, que não podem ser afastados de plano, tal como pretendeu a agravante, com
nota de se tratar de questão a demandar dilação probatória, como, aliás, reconhecido por
ela nas págs. 10 e 12.
E todos os fundamentos aqui invocados constituem-se em matérias
impassíveis de apreciação na estreita via deste recurso, sob pena de se adentrar o mérito da
questão e a impossibilitar a análise do quanto se busca, em evidente supressão de instância.
Dessarte, não entrevejo irregularidade na decisão recorrida, pois
não a tenho como ilegal, irregular, ou portadora de nulidade insanável.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator